Tribunal: TJBA
Processo: 0553733-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553733-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL, ULISSES PENACHIO

APELADO: RENATA SANTANA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EVERTHON AMIGO SOARES, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. TEMA 1173/STJ. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por corretora de imóveis contra sentença que a condenou solidariamente à devolução da comissão de corretagem, valores do imóvel e indenização por danos morais, em razão de rescisão contratual por atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a corretora de imóveis possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do descumprimento contratual da incorporadora, incluindo a devolução da comissão de corretagem, valores pagos pelo imóvel e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A corretora de imóveis não possui legitimidade passiva para os pedidos de rescisão contratual, devolução do valor do imóvel e indenização por danos morais, por não ter sido parte no contrato de promessa de compra e venda, limitando-se a prestar serviços de intermediação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.008.545/DF (Tema 1173), fixou tese vinculante segundo a qual o corretor de imóveis não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor em razão do descumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, salvo se demonstrado: (i) envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção; (ii) que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (iii) haver confusão ou desvio patrimonial.

5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem qualquer das exceções previstas no Tema 1173/STJ, tendo a apelante exercido típica atividade de corretagem, limitada à intermediação do negócio jurídico.

6. A comissão de corretagem é devida quando o corretor aproxima as partes e viabiliza a celebração do contrato, nos termos dos arts. 722, 723 e 725 do Código Civil, sendo o serviço de intermediação efetivamente prestado no caso concreto.

7. O Tema 938/STJ reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição com o destaque do valor da comissão.

8. Remanesce integralmente a obrigação da incorporadora em relação à devolução de todos os valores pagos pela autora, incluindo a comissão de corretagem, tendo em vista que não interpôs recurso contra a sentença, bem como em razão da orientação dos Temas 577 e 939/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 722, 723 e 725; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.008.545/DF (Tema 1173); STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, Temas 577 e 939.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0553733-10.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
e como apelados
RENATA SANTANA RODRIGUES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04